Tribunal: STF
Processo: HC 203088
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fagner Oliveira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 670824/RS.
    O impetrante sustenta, em síntese, a necessidade de afastamento da prisão preventiva do paciente, mediante a extensão dos efeitos do acórdão do TJRS, proferido nos autos nº. 0020730-90.2021.8.21.7000, que favoreceu o corréu João Valcir Cardoso.
    Requer a aludida extensão, a fim de revogar-se a prisão preventiva do paciente.
    Afirma ser possível a concessão da ordem, de ofício.
    Requer:
    a) Seja sanado o constrangimento ilegal ao qual o Paciente FAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS está sendo submetido em razão do processo criminal originário, a partir da concessão, já em sede liminar, da presente impetração, para efeito de estender-lhe os efeitos da decisão pronunciada no dia 17 de setembro de 2020, nos autos de origem, que concedeu a liberdade provisória do corréu JOÃO VALCIR CARDOSO; 
    b) Seja ratificada a liminar, quando do julgamento colegiado, com a definitiva concessão do writ. 
    Examinados os autos, decido. 
    Eis o teor da decisão impugnada:
    “O paciente acoima de ilegal o acórdão proferido pelo Tribunal a quo no HC n. 0020730-90.2021.8.21.7000, que manteve a sua prisão preventiva. 
    A defesa pretende ‘a extensão do benefício concedido ao corréu JOÃO VALCIR CARDOSO’, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecer-se a impetração, visto que o STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional. Nesse sentido, mutatis mutandis: RHC n. 70.232/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 12/5/2017; HC n. 71.162/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 1º/2/2017; HC n. 20.706/TO, Rel. Ministro Vicente Leal, 6ª T., DJ 19/8/2002. À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus, nos termos do art. 210 do RISTJ”. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, a decisão do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, uma vez que alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à impossibilidade de decidir sobre pedido de extensão concedido por outro Tribunal.
    No mesmo sentido, vide:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS. COMPETÊNCIA. A jurisprudência do Tribunal é no sentido de que a competência para decidir sobre pedido de extensão é do órgão jurisdicional que concedeu o benefício ao co-réu. Precedentes. Nulidade do julgamento do STJ que também não tinha competência para examinar a extensão de benefícios. Concessão de habeas corpus de ofício” (HC 82705, Rel. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 30/4/2004).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente